Tribunal: TJBA
Processo: 8043154-48.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043154-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DA BOA MORTE E SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.

IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
MÉRITO. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIME
N
TO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA
. TESE RECHAÇADA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL
n. 8043154-48.2022.8.05.0000
, em que figura como Autora
L
Ú
CIA MARIA DA BOA MORTE E SILVA

e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR

AS PRELIMINARES
e

NÃO ACOLHER

A
IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA